Tribunal: TJSP
Processo: 1003858-13.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - Compra e venda. Produtos hospitalares. Ação movida pela adquirente em face da alienante e as cessionárias dos créditos oriundos de duas notas fiscais. Discussão que ficou restrita a uma nota fiscal em tese cedida a duas requeridas. Procedência parcial. Subsistência do respectivo crédito em relação a uma delas. Cessão do crédito comprovada por

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - Compra e venda. Produtos hospitalares. Ação movida pela adquirente em face da alienante e as cessionárias dos créditos oriundos de duas notas fiscais. Discussão que ficou restrita a uma nota fiscal em tese cedida a duas requeridas. Procedência parcial. Subsistência do respectivo crédito em relação a uma delas. Cessão do crédito comprovada por instrumento próprio. Negócio jurídico que se estabelece entre cedente e cessionário e que se aperfeiçoa sem o consentimento ou anuência do devedor. A regra do art. 290 do Código Civil, que condiciona a eficácia (e não validade) da cessão em relação ao devedor a sua prévia notificação, tem por finalidade evitar que este pague a dívida ao credor originário (art. 292), cedente, bem como permitir-lhe opor em relação ao cessionário exceções pessoais que detinha contra aquele. Possibilidade de exercício, pelo cessionário, de atos conservatórios do direito cedido, como o envio do título a protesto independentemente da notificação prévia do devedor (art. 293 do Código Civil). Precedentes. Crédito que seria inexistente e, portanto, inexigível em virtude do cancelamento e da substituição da nota fiscal por outra de valor diverso devidamente quitada. Alegação desacolhida diante da manifesta falta de prova. Tratativa reconhecidamente verbal. Ausência de lastro probatório arguida de forma expressa e específica não só pela alienante e primeira ré, apesar de representada por curador especial, como pela cessionária. Fato claramente controvertido. Ônus da prova da autora, nos moldes do art. 373, I, do CPC. Irresignação que não permite acolhimento. Sentença mantida. - RECURSO DESROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000689112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1003858-13.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
UNIMED DE SÃO JOSE DOS CAMPOS COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO, são apelados OSTEOCAMP IMPLANTES E MATERIAIS CIRÚRGICOS,
CREDIT BRASIL FIDC MULTISSETORIAL e FIDC DA INDÚSTRIA EXODUS
INSTITUCIONAL.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
RAMON MATEO JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003858-13.2018.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 20779
2
Voto no 20779
Apelação no 1003858-13.2018.8.26.0577
Apelantes: UNIMED de São Jose dos Campos Cooperativa de Trabalho
Medico
Apelados: OSTEOCAMP IMPLANTES E MATERIAIS CIRÚRGICOS e OUTROS
Comarca: São José dos Campos (3a Vara Cível)
Magistrado Prolator: EDUARDO DE FRANÇA HELENE
AÇÃO DECLARATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO -
Compra e venda. Produtos hospitalares. Ação movida pela
adquirente em face da alienante e as cessionárias dos créditos
oriundos de duas notas fiscais. Discussão que ficou restrita a
uma nota fiscal em tese cedida a duas requeridas. Procedência
parcial. Subsistência do respectivo crédito em relação a uma
delas. Cessão do crédito comprovada por instrumento próprio.
Negócio jurídico que se estabelece entre cedente e cessionário
e que se aperfeiçoa sem o consentimento ou anuência do
devedor. A regra do art. 290 do Código Civil, que condiciona a
eficácia (e não validade) da cessão em relação ao devedor a sua
prévia notificação, tem por finalidade evitar que este pague a
dívida ao credor originário (art. 292), cedente, bem como
permitir-lhe opor em relação ao cessionário exceções pessoais
que detinha contra aquele. Possibilidade de exercício, pelo
cessionário, de atos conservatórios do direito cedido, como o
envio do título a protesto independentemente da notificação
prévia do devedor (art. 293 do Código Civil). Precedentes.
Crédito que seria inexistente e, portanto, inexigível em virtude
do cancelamento e da substituição da nota fiscal por outra de
valor diverso devidamente quitada. Alegação desacolhida
diante da manifesta falta de prova. Tratativa reconhecidamente
verbal. Ausência de lastro probatório arguida de forma
expressa e específica não só pela alienante e primeira ré, apesar
de representada por curador especial, como pela cessionária.
Fato claramente controvertido. Ônus da prova da autora, nos
moldes do art. 373, I, do CPC. Irresignação que não permite
acolhimento. Sentença mantida. - RECURSO DESROVIDO.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito que UNIMED DE SÃO JOSE DOS CAMPOS COOPERATIVA DE
TRABALHO MEDICO promove em face de OSTEOCMAP IMPLANTES &
MATERIAIS CIRURGIC, FIDC INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL,
CREDIT BRASIL FIDC MULTISSETORIAL e AUDAX FIDC FINANCEIROS
E MERCANTIS NA, na qual a autora aduz que adquiriu junto a primeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003858-13.2018.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 20779
3
ré produtos hospitalares, gerando a emissão de duas notas fiscais, as
quais teriam sido cedidas às demais requeridas apesar do pagamento,
sendo que a primeira ainda teria sido cancelada e substituída por outra
de valor diverso.
A respeitável sentença (fls. 503/507), cujo relatório
se adota em acréscimo, observou que a discussão ficou restrita a uma
nota fiscal em razão de acordo firmado com a corré AUDAX, sendo que
diante da falta de prova sobre o cancelamento e substituição da outra
nota fiscal e da comprovação da cessão do crédito nesta representada
em favor apenas da ré CREDIT BRASIL, julgou os pedidos parcialmente
procedentes para “verbis”:
“(...) declarar inexigível o débito melhor descrito
no protesto no 390-05/01/2018, oriundo da NF 131587, no
valor de R$ 16.251,11, bem como todos os seus todos seus
encargos anexos e/ou cartorários, que dele se originarem, em
nome da corré FIDC DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL,
determinando-se seu cancelamento definitivo.
No mais, permanece plenamente exigível o
crédito
pertencente
à
corré
CREDIT
BRASIL
FIDC
MULTISSETORIAL. Salienta-se, ainda, que deixo de cassar
parcialmente a tutela de fls. 83/85, visto que não há protesto feito
pela corré CREDIT, conforme informado a fls. 96.
Condeno a autora ao pagamento de custas,
despesas
processuais,
pro
rata,
e
honorários
advocatícios
sucumbenciais, no importe de 10%, sobre o valor atualizado da
causa proporcional à corré CREDIT BRASIL FIDC MULTISSETORIAL
R$ 16.251,11 (valor do crédito a ela pertencente), corrigido
monetariamente desde esta decisão, acrescido de juros de mora
desde a data do trânsito em julgado.
Condeno a corré FIDC DA INDÚSTRIA EXODUS
INSTITUCIONAL ao pagamento de custas, despesas processuais, pro
rata, e honorários advocatícios sucumbenciais, no importe de 10%
sobre o valor do proveito econômico obtido pela autora R$ 16.251,11
(valor correspondente ao crédito declarado inexigível), corrigido
monetariamente desde esta decisão, acrescido de juros de mora
desde a data do trânsito em julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003858-13.2018.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 20779
4
No que tange à corré OSTEOCAMP IMPLANTES &
MATERIAISCIRURGIC, anoto que a autora sucumbiu em parte
mínima do pedido, tendo somente permanecido exigível o crédito da
corré CREDIT, sendo os demais resolvidos, com isso nos termos do
parágrafo único, do art. 87, do CPC, responderá, pro rata, pelas
custas, despesas processuais e honorários advocatícios no importe
de 10% sobre o valor atualizado da causa, corrigido monetariamente
desde esta decisão, acrescido de juros de mora desde a data do
trânsito em julgado”.
Irresignada a parte autora apela. Em síntese
repete a inicial e diz que houve a solicitação de cancelamento da nota
fiscal 131587 em razão de haver equívoco no CNPJ do fornecedor e
inexatidão do valor da nota.
Afirma que “essa tratativa ocorreu verbalmente e não
foi impugnada por nenhuma das requeridas, em especial a OSTEOCAMP,
com quem a requerente entabulou o negócio jurídico de compra e venda”.
Repete os fatos expostos na inicial, dizendo que em
razão do cancelamento houve a emissão da nota fiscal 131785, no valor
de R$ 15.204,00, a qual foi paga pela apelante.
Repete igualmente a alegação de que a primeira ré
cedeu todas as notas/faturas, apesar da substituição e pagamentos, às
corrés. Em relação às cessões de crédito alega que não foi cientificada
mediante notificação.
No tocante ao cancelamento da nota fiscal 131587,
sustenta que o ônus da prova recai sobre fatos controvertidos, esteira
na qual afirma que “sequer houve discordância por qualquer das partes
envolvidas acerca do cancelamento”. Não obstante, sustenta em seguida
que o fato é incontrovertido “mormente considerada a absoluta ausência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003858-13.2018.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 20779
5
de impugnação pela parte OSTEOCAMP, com a qual a requerente realizou
o negócio jurídico”.
Nesta linha, observa que a primeira ré foi citada por
edital e ofertou defesa por negativa geral através de curador especial,
devendo-se aplicar o art. 374, incisos I, II e II, do CPC, que dispensa de
prova os fatos notórios, confessados e incontroversos. Em acréscimo,
explora o fato de que a ré OSTEOCAMP teria cedido a mesma nota fiscal
a duas securitizadoras diferentes, segunda e terceiras rés, sustentando
que tal fato confere verossimilhança às suas alegações.
Noutro giro, questiona o próprio conhecimento da
impugnação apresentada pela corré CREDIT, porquanto terceira que
não participou da relação de direito material. Neste palco, se insurge
contra a própria validade da cessão por falta de notificação, aduzindo
que a requerida em questão se vale da notificação do protesto e não da
cessão propriamente dita. Porém, alega a falta de eficácia em relação ao
devedor, com fundamento no art. 290 do Código Civil.
Por fim, anota que o título foi protestado pelo Banco
Bradesco, que o recebeu por endosso.
Pede seja reconhecida a invalidade da cessão entre a
OSTEOCAMP e CREDIT BRASIL e declarada a inexigibilidade do débito
oriundo da nota fiscal 131587 em razão da ausência de impugnação da
primeira a respeito do pedido de cancelamento da nota fiscal.
Nestes termos, pede seja dado provimento ao apelo,
julgando-se integralmente procedentes os pedidos articulados na inicial
(fls. 510/521).
Recurso tempestivo, cujo preparo foi complementado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003858-13.2018.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 20779
6
em cumprimento a ordem judicial (fls. 522/523, 539/540 e 545/547).
Houve apresentação de contrarrazões (fls. 527/534 e 535/536), além de
oposição ao julgamento virtual (fls. 542).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A respeitável sentença, resumidamente e de maneira
acertada, estabeleceu que:
“Muito embora a autora alegue ter cancelado a
NF 131587, não há nos autos nenhuma comprovação do
quanto dito, não sabendo se de fato procedeu este ajuste com
a corré OSTEOCAMP, ou não, ônus este que não se
desincumbiu, nos termos da legislação vigente, de provar o
direito que alega ser detentora.
(...)
Não obstante, resta claro que o mesmo crédito foi
cedido duas vezes, às corrés CREDIT e FIDC, tendo somente a
CREDIT comprovado a transação com a corré originária do
título (OSTEOCAMP), conforme contrato de fls. 217/237.
Por conseguinte, levando-se em consideração os
efeitos da revelia aplicados à corré FIDC, entendo que somente
subsiste o crédito pertencente à corré CREDIT, visto que
comprovou ter adquirido regularmente o crédito, por meio de
contrato de cessão (fls. 217/237), não tendo sido comprovado
pela autora acordo de cancelamento da NF 131587, que deu
origem ao crédito, junto com a corré OSTEOCAMP. Por outro
lado, entendo inexigível o crédito pertencente à corré FIDC, dada a
ausência de comprovação da regular aquisição de crédito junto a
corré OSTEOCAMP”. (Grifos nossos).
De
início,
em
relação
ao
cancelamento
e
substituição da nota fiscal 131587, como causa da inexistência e
inexigibilidade do crédito, cumpre observar tratar-se de questão
claramente controvertida nos autos ao contrário do que alega a autora
apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003858-13.2018.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 20779
7
O argumento não corresponde com o que se verifica
nos autos, considerando que a corré CREDIT impugnou expressamente
o cancelamento da referida nota fiscal, inclusive observando que ela se
encontra ativa junto ao Ministério da Fazenda.
Neste mesmo teor o relatório da contestação
ofertada pela corré em questão, elaborado pelo Juízo de Primeiro Grau:
“Citada CREDIT BRASIL FIDC MULTISSETORIAL fls.
103, juntado AR em 04/04/2018, apresentada contestação a fls.
114/243, afirma que o crédito oriundo da NF 131587, foi
regularmente adquirido em 28/09/2017 da corré OSTEOCAMP,
sendo que, desde o momento da cessão, teria notificado a
autora, por meio das referidas cobranças, não se insurgido
sobre a questão. Ademais, consigna que a NF que deu origem
ao crédito não foi cancelada, conforme aduz a autora, visto
que se mantém ativa no site do Ministério da Fazenda, não
tendo se desincumbido do ônus de provar qualquer
negociação pretérita de cancelamento da referida NF com a
corré OSTEOCAMP. Neste passo, indica, ainda, que nunca
protestou referido título, mas somente foi feito mero apontamento,
tendo sido retirado antes da lavratura do protesto (fls. 96). Por fim,
não tendo dado causa à propositura da demanda, tendo agido de
acordo com os ditames legais, pugna pela improcedência dos
pedidos”. (Grifos nossos).
De igual forma a primeira ré OSTEOCAMP, em que
pese representada por curador especial haja vista a citação por edital,
também impugnou expressa e especificamente o cancelamento da nota
fiscal em questão.
Veja-se:
Citada por edital a ré OSTEOCAMP a fls. 447,
apresentada contestação, por meio de curador especial, a fls.
482/483, aduzindo, em suma, que não há prova do quanto
alegado pela autora, pugnando-se pela improcedência dos
pedidos autorais. (Grifos nossos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003858-13.2018.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 20779
8
Com efeito, ao revés do que alega a autora apelante,
o cancelamento da nota fiscal 131587 não constitui fato notório, mas
controverso, sendo que a rigor a própria reconhece a falta de prova,
quando observa que a tratativa ocorreu apenas verbalmente, o que não
se pode admitir como crível e ainda revela total negligência, distante
das práticas comuns em qualquer relação comercial e sobretudo
envolvendo empresas do porte da autora.
O ônus da prova era da autora, nos moldes do art.
373, inciso I, do CPC.
Noutro giro, razão igualmente não lhe assiste quanto
a tese de invalidade da cessão do crédito representado em tal nota fiscal
a favor da corré CREDIT BRASIL.
Primeiro,
conforme
transcrito
acima,
a
corré
CREDIT “comprovou ter adquirido regularmente o crédito, por meio de
contrato de cessão (fls. 217/237) ”.
Em segundo, a cessão de crédito é negócio jurídico
que se estabelece entre cedente e cessionário e que se aperfeiçoa sem o
consentimento ou anuência do devedor. A regra do art. 290 do CC,
que condiciona a eficácia (e não validade) da cessão em relação ao
devedor a sua prévia notificação, tem por finalidade evitar que este
pague a dívida ao credor originário (cf. art. 292 do CC), cedente, bem
como permitir-lhe opor ao cessionário exceções pessoais que detinha
contra aquele.
Assim, sem razão a apelante quando invoca o artigo
290 do Código Civil, pois tal dispositivo não diz respeito a validade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003858-13.2018.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 20779
9
cessão do crédito, mas estritamente à sua eficácia, no sentido de evitar
que o devedor, não notificado, faça o pagamento ao cedente.
Com efeito, não afastada a existência do crédito, tem
se por válida e regular a sua cessão à corré CREDIT, a quem o art. 293,
também do Código Civil, permite o exercício de atos conservatórios do
direito cedido e isto independente do conhecimento da cessão realizada
pelo devedor.
A previsão legal de notificação tem o escopo apenas
de conferir eficácia à cessão em relação ao devedor, no sentido de que
somente a partir de então este ficará sujeito às consequências de sua
realização, ou seja, de não se aproveitar o pagamento realizado em favor
do cedente, repisa-se.
Ademais não se exige ou a lei não prescreve forma
específica para tal notificação.
Nesse sentido a jurisprudência:
Responsabilidade civil
Contrato bancário
Ação
declaratória de inexistência de débito
Inclusões em
cadastros de inadimplentes Arguição de nulidade da
sentença de primeiro grau afastada
Razões do
convencimento expostas Desabonos levados a efeito por
cessionário de crédito Prova da cessão de crédito de
obrigações irradiadas de relacionamento financeiro

Obrigações cedidas com as mesmas características que
possuíam à época da cessão
Possibilidade de
exercício, pelo cessionário, de atos conservatórios
do direito cedido, independentemente da notificação
prévia do devedor Exegese do art. 293 do Código
Civil
Oponibilidade de exceções pessoais admitida

Inexistência, entretanto, de arguição de defeitos ou vícios
que comprometessem o crédito
Restrições ao crédito
diante da inadimplência
Exercício regular de um
direito pelo fundo de investimento cessionário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003858-13.2018.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 20779
10
Eventual
responsabilidade
sobre
a
falta
de
comunicação prévia das restrições que deve ser
atribuída às entidades cadastrais
Exegese da
Súmula n. 359 do Col. STJ
Manutenção da
improcedência da pretensão
Litigância de má-fé

Autora que altera a verdade dos fatos
Conduta
tipificada no art. 80, inciso II, do CPC de 2015

Manutenção da sanção fixada em 2% do valor da causa
Recurso
desprovido.
(Apelação
1013415-84.2016.8.26.0224; Rel. Des. Cerqueira Leite, j.
02.08.2017). “Grifos nossos”.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo,
majorando-se a verba honorária para 15% do valor atualizado da causa
proporcional à corré CREDIT BRASIL, na forma do art. 85, §11, do CPC.
É como voto.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator